Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RESCISÃO CONTRATUAL. ORÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, converteu obrigação de fazer em perdas e danos, fixando indenização no valor de R$ 35.671,25 (trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de ocorrer conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante da rescisão contratual superveniente e da apresentação de apenas um orçamento para quantificação do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admitida quando impossível a tutela específica ou o resultado prático equivalente, nos termos do art. 84, §1o, do CDC e art. 499 do CPC
4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela estipulante não afasta os efeitos da coisa julgada, tampouco impede a execução da obrigação reconhecida judicialmente.
5. A exigência de três orçamentos não é requisito legal absoluto, podendo ser relativizada quando o orçamento apresentado for idôneo, compatível com os valores de mercado e não houver impugnação técnica específica.
6. A ausência de múltiplos orçamentos não invalida a quantificação da indenização, especialmente quando a parte adversa, detentora de capacidade técnica, não apresenta elementos concretos que infirmem o valor indicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é legítima quando inviável o cumprimento específico, sendo desnecessária a apresentação de três orçamentos se o valor apresentado for idôneo e compatível com o mercado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 84, §1o; CPC, arts. 499 e 500.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1058150, 20160110355588APC, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 08/11/2017, p. 14/11/2017.